Tribunal: TJSP
Processo: 0025018-74.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0025018-74.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante THAIS
BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0025018-74.2020.8.26.0114 -Voto no 48.223
2
voto número 48223
Agravo em Execução no 0025018-74.2020.8.26.0114
(Exec. no 1.163.970 1a V.E.C Campinas)
Agravante: THAIS BARBOSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de
fls. 18/19, acrescenta-se que fora indeferida a
retificação
do
cálculo
das
penas
impostas
à
sentenciada Thais Barbosa, que manteve o lapso de
três quintos (60%) para fins de aquisição do requisito
objetivo da progressão de regime.
Thais agravou, por intermédio da Defensoria
Pública, à fl. 01, que apresentou as razões, às fls. 02/08,
buscando a retificação do cálculo de pena para constar o
prazo de 40% para fins de progressão de regime prisional,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei
das Execuções Penais, eis que o lapso de 60% é restrito aos
condenados reincidentes em crime hediondo, o que não é o
caso da sentenciada.
O
recurso
foi
contrariado
pelo
Ministério
Público, às fls. 25/27; a decisão foi mantida, no respeitável
despacho de fl. 28; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
44/48, opinou por seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0025018-74.2020.8.26.0114 -Voto no 48.223
3
É o relatório.
2- O agravo comporta provimento.
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no
8.072/90, que expressamente estabelecia para fins de
progressão de regime o cumprimento de 3/5 da pena para
os condenados por crime hediondo que fossem reincidentes
(independentemente da natureza da reincidência, se comum
ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no
13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Dessa forma, considerando a ausência de
previsão legal acerca do percentual de pena que deve
ser cumprido para fins de progressão de regime nos
casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime
comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a
ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%,
previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que
este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo
ou equiparado, primários. A propósito “[...] Assim, como não
é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%,
previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser
reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0025018-74.2020.8.26.0114 -Voto no 48.223
4
de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60%
(sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado; Também não
deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que foi
revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais
benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime, comum ou
hediondo. Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990): Art. 2o
[...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados
pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente,
observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
(Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela
Lei no 13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então,
em razão do crime de tráfico de drogas praticado,
considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada,
porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é
equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ
- Habeas Corpus no 533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0025018-74.2020.8.26.0114 -Voto no 48.223
5
da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação:
31.03.2020).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para
a progressão de regime, no caso em questão, deve ser
de 40%.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo em execução interposto, para determinar a
elaboração
de
novo
cálculo,
observando-se
a
orientação supra.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR